Tribunal: TJMT
Processo: 0000391-04.2016.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000391-04.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WEBER ALVES PIMMEL - CPF: 012.234.191-00 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), M. R. V. D. (VÍTIMA), J. G. S. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS SEGURAS E COESAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE PELAS AMEAÇAS DIRECIONADAS ÀS VÍTIMAS E SEUS FAMILIARES. FATOR INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO CONFORME PROVAS PRODUZIDAS JUDICIALMENTE.

1.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando os elementos carreados aos autos durante a fase policial, bem como aqueles produzidos durante a fase judicial, evidenciam a autoria e materialidade do crime ao réu imputado.

2.

Não obstante, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o
modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas.

3.

No crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), há presunção absoluta de violência ou grave ameaça, razão pela qual a exasperação da pena-base na vetorial da culpabilidade ante as ameaças direcionadas às vítimas e seus familiares se mostrou indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Weber Alves Pimmel contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Barra do Garças/MT. No caso, a decisão ora combatida julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o réu à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado pelo crime previsto no art. 217-A,
caput
em continuidade delitiva (ID 119656815, p. 191/197).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou
a)
a absolvição do crime de estupro de vulnerável por insuficiência probatória;
b)
a redução da pena-base no mínimo legal e
c)
o afastamento da continuidade delitiva (ID 119656829).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 119656832).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma diversa. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e parcial provimento no mérito (ID 123833963).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu, requerendo, em síntese, a sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da continuidade delitiva. Com efeito, atento ao que consta dos autos, bem como à fundamentação expendida,
verifico ser o caso de parcial provimento da

irresignação
.

Em que pese a defesa sustentar que não existem nos autos provas suficientes que indiquem que o apelante cometeu os atos que lhe são imputados, com a necessária absolvição por insuficiência probatória,
referido pleito não se mostra cabível no caso
. Tal conclusão, em verdade, consta do próprio compulsar dos autos, já que o conjunto fático-probatório se mostrou suficiente para fundamentar a condenação.

Nesse sentido, há materialidade comprovada pela portaria de instauração de inquérito policial, boletim de ocorrência, certidão de nascimento das vítimas e sobretudo pelos depoimentos das própria ofendidas e das informantes, que permaneceram coesos na fase policial e judicial.

Quanto a autoria, com efeito, a vítima Mayra foi firme e segura em seu depoimento perante o juízo ao afirmar que o réu havia praticado atos libidinosos consigo. Inobstante, a vítima relatou que os abusos ocorreram quando ela e sua prima Julia brincavam sozinhas no quintal da casa de seu bisavô, que é vizinho do recorrente, de maneira que não há como haver testemunhas oculares da violência perpetrada.

Aliás, a Mayra respondeu às perguntas e informou de forma firme como os atos se deram, de maneira a permitir que se condenasse o réu pela autoria delitiva presentes nos autos, não existindo fundamento legal para a recusa do seu depoimento. Nesse sentido, a ofendida aduziu que o apelante mandou ela e sua prima Julia abaixarem os shorts sob ameaças diversas direcionadas à elas e aos seus familiares, motivo pelo qual abaixaram as partes de baixo de suas vestimentas ante o medo que sentiram.

Ato contínuo, em seu depoimento prestado perante o contraditório e a ampla defesa, Mayra afirmou que o réu também retirou seu shorts e que estava sem cueca. Ademais, aduz que o apelante foi para o canto e começou a urinar, mandando as garotas olharem pelo buraco que existia no muro de divisa entre as casas e a pegarem em seu pênis enquanto as ameaçava.

Antes desse fato, contudo, narrou Mayra que o réu estava puxando ela e sua prima. Todavia, neste momento, sua prima Julia gritou pois viu um sapo no quintal da casa, quando então sua avó foi até elas correndo, tendo o apelante pulado o muro de volta para sua residência, tendo isso acontecido primeiro na sequência cronológica dos acontecimentos.

Ademais, Mayra informou em sua oitiva que o apelante tentou beijá-la mas não conseguiu justamente porque sua prima havia gritado antes. De qualquer forma, após, narrou que
o recorrente pôs a mão em suas partes íntimas e também mandou que ela pusesse sua mão nas partes íntimas dele
, estando sem roupas neste momento.

Já na oitiva da vítima Julia, muito embora tenha sido de um desconforto ímpar para a ofendida relembrar o ocorrido, verifica-se que ela respondeu às perguntas formuladas e confirmou que o réu havia abusado dela e de sua prima. Nesse sentido, com algumas divergências aceitáveis entre os depoimentos, ambas declararam que o recorrente ordenou que elas retirassem as calças, bem como que ele teria abaixado seu shorts e ficado pelado perante as primas, sempre as ameaçando caso contassem para alguém o ocorrido.

De mesma forma, Julia informou que o apelante ficou sem roupa na frente dela e de sua prima Mayra quando estava no quintal do bisavô de sua prima. Ato contínuo, após ele ter pulado novamente de volta para seu imóvel, narrou que o recorrente ordenou que elas o olhassem urinando pelo buraco que havia no muro de divisa entre as casas,
quando então ele pediu que elas colocassem a mão em seu órgão genital
–
tendo a declarante obedecido a ordem por medo das ameaças constantes que o acusado realizava
.

Além do mais, em que pese a mãe e a avó de Mayra juntamente com a avó da ofendida Julia não terem presenciado os fatos, em seus depoimentos prestados perante o juízo fica claro que o que foi relatado pelas informantes está em consonância com os depoimentos das vítimas, que são as únicas testemunhas oculares do fato delituoso justamente por ter ocorrido com elas. Assim, não há como reconhecer eventual absolvição por falta de provas porquanto as palavras das ofendidas permaneceram firmes e coesas entre si.

Além disso, quanto a prova ora levada em consideração, é importante destacar que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é dotada de grande relevância como elemento probatório, visto que tais crimes são, por essência, revestidos de clandestinidade e mormente praticado às ocultas, sendo na maioria das vezes presenciado apenas pela vítima e por seu agressor – como ocorrido no caso em tela. Daí porque sopesa-se o fato das menores terem confirmado que os atos foram praticados às escondidas, em momento em que não havia ninguém no quintal da casa em que estavam. Por fim, sabe-se que o réu as ameaçava constantemente para que o delito não fosse descoberto por outras pessoas para que pudesse ser garantida sua impunidade.

Deste modo, é forçoso reconhecer que no crime em comento, por sua própria natureza, as palavras das vítimas, harmoniosas com os demais elementos probatórios, são suficientes para fundamentar o édito condenatório,
sendo descabida a alegação de insuficiência probatória
. A propósito, não há que se falar em possível desclassificação do delito praticado ou de que não haveria estupro de vulnerável por não terem as vítimas tocado seu pênis, como requer a defesa do apelante, porque o Superior Tribunal de Justiça, bem como esta Corte, já entenderam que a conduta do réu se encaixa exatamente no que está tipificado no art. 217-A do diploma penal, com as seguintes balizas:

(...) Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, o
Superior Tribunal de Justiça

entende que a prática de ato lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios da dignidade e atentatórios à liberdade sexual da vítima (menor de 14 anos ou deficiente mental) subsume-se ao tipo descrito no art. 217-A do Código Penal
. 5. Segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, o delito de
estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso
(HC 264.482/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 3/8/2015) (...) Diante do contexto fático delineado pela Corte de origem,
a conduta do réu, consistente em apalpar a parte íntima da vítima
, seu neto de apenas seis anos de idade, mesmo que sobre suas vestes, não pode ser confundida com a do art. 65 da Lei de Contravenções Penais,
uma vez que se trata de efetivo contato corpóreo com a criança, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual
(AgRg no REsp n. 1.684.167/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/9/2018) (...) (AgRg no AREsp n. 2.086.318/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe de 17/6/2022
)

(...) Reputam-se como válidos os fundamentos colacionados pelo Tribunal de origem, notadamente ante a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior
, no sentido de que em
crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas
(AgRg no AREsp n. 2.030.511/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/5/2022 - grifo nosso) (...) (AgRg no AREsp n. 2.086.318/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe de 17/6/2022
)

Enunciado Orientativo 10/TJMT:
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Portanto, ainda que o réu negue a prática do crime, em sentido contrário às provas, não é o que se verifica pelo conjunto probatório produzido na fase extrajudicial e judicial, sob o contraditório e a ampla defesa. Desta feita, conforme exposto alhures,
incabível o pleito de absolvição requerido pela defesa

ou pedido de desclassificação do delito.

Subsidiariamente, o réu pleiteia a redução de sua pena-base, requerendo seja ela fixada no processo dosimétrico no mínimo legal. Nesse sentido,
entendo que assiste razão à defesa
.

Sabe-se que na dosimetria da pena (art. 68 do diploma penal) de primeira fase são levadas em consideração 08 (oito) circunstâncias judiciais. Além disso, para que o réu possa fazer jus à pena-base mínima, necessário que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal sejam tidas como favoráveis. No caso, o juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade pelas diversas ameaças direcionadas às vítimas e seus familiares, pela violência que saltaria das balizas do tipo penal.

Todavia, no caso,
a fundamentação utilizada não se mostra apta a exasperar a pena-base porquanto a violência das ameaças é própria do tipo penal do estupro de vulnerável
, uma vez que ela é presumida de forma absoluta por se tratar de menor de 14 (catorze) anos. Nesse sentido os Tribunais Superiores e esta Corte já decidiram:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.
Estupro de vulnerável. Vítima menor de quatorze anos
. Consentimento e existência de relacionamento amoroso. Irrelevância.
Presunção absoluta de violência
. Precedentes. Agravo regimental não provido (...) (RHC 192485 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 07-05-2021 PUBLIC 10-05-2021)

(...)
Há presunção absoluta de violência nos casos de prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos
, sendo irrelevante, para a configuração do delito, a análise de aspectos externos, como o consentimento da vítima, a existência de relacionamento amoroso ou o comportamento do autor do crime após os fatos (...) (AgRg no AREsp 1.403.720/TO, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, publicado em 19/11/2019).

(...) Tratando-se de ofendido menor de 14 (quatorze) anos de idade,
as condutas ilícitas se consumam mediante violência absolutamente presumida, restando assim configurado o delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal
, a inviabilizar a pretendida aplicação retroativa do crime previsto no art. 215-A do mesmo Código, seja em razão do óbice imposto pelo princípio da especialidade, seja porque, na hipótese, o ato lascivo revela-se de elevada gravidade e ultrapassa o alcance semântico, positivo e hermenêutico de mera importunação sexual. (N.U 0007911-37.2008.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,
Publicado no DJE 16/05/2022
)

Assim sendo, o réu faz jus a uma nova dosimetria da pena, de maneira a afastar a culpabilidade – como juízo de reprovabilidade da conduta do agente – no caso concreto. Desta feita, ante a inexistência de nenhuma outra circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase, bem como inexistindo circunstâncias agravantes e atenuantes da segunda fase,
fixo a pena-base e consequentemente a intermediária do réu no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão.

Ainda nesta toada, na terceira fase da dosimetria, alega o réu inexistir continuidade delitiva. Todavia, tal medida não se mostra cabível no vertente caso porque o conjunto probatório – em especial com os depoimentos da vítimas – resta inconteste que o réu praticou o crime previsto no art. 217-A do diploma penal por duas vezes, uma com cada vítima, sendo que Mayra relatou ter tocado no órgão genital do acusado e ter sido por ele tocada, enquanto que a vítima Julia afirmou ter tocado o órgão genital do recorrente. Com efeito, nos termos do art. 71 do Código Penal, o delito subsequente deve ser havido como continuação do primeiro, aumentado de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), como feito no caso concreto.

Por essa razão, tendo o juízo sentenciante corretamente aplicado o instituto do crime continuado no caso concreto na fração mínima – ante seu livre convencimento motivado e dentro da proporcionalidade e razoabilidade – é porque não há como revistar esta parte da dosimetria da pena. Desta feita, mantenho a exasperação em 1/6 (um sexto) conforme feito na sentença,
fixando a pena definitiva do réu em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, acolhendo o parecer ministerial,

de forma a tão somente afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase do processo dosimétrico, fixando a pena-base no mínimo legal. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença que não colidirem com o aqui exposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022